Tribunal: TJBA
Processo: 8014901-52.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014901-52.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DO METRO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
DANILO BARRETO FEDULO DE ALMEIDA, EVERTON NOGUEIRA PANTOJA DE ABREU

APELADO: ANA CRISTINA BASTOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DE ADUTORA DA EMBASA EM RAZÃO DE OBRAS DA COMPANHIA DO METRO DA BAHIA. FORNECIMENTO ÁGUA. INTERRUPÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLID
A. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS EFETUADOS SEM A FORMAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA SANAR O VÍCIO.

APELO
S
CONHECIDO
S
E PROVIDO
O RECURSO DA
COMPANHIA DO METRO DA BAHIA
.
SENTENÇA
ANULADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014901-52.2019.8.05.0001, em que figura como apelantes a
EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA
e a
COMPANHIA DO METRO DA BAHIA
e como apelada
ANA CRISTINA BASTOS DOS SANTOS
,

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
AMBOS OS RECURSOS E D
AR PROVIMENTO
ao recurso da
COMPANHIA DO METRO DA BAHI
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça